Tribunal: TJSP
Processo: 0000583-88.2015.8.26.0606
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição no v. Acórdão que negou provimento ao apelo. Inocorrência. Omissão e contradições inexistentes. Reconhecimento fotográfico do acusado na fase policial realizado de modo diverso do previsto no artigo 226 do CPP. Nulidade. Não Ocorrência. Novo reconhecimento pessoal positivo realizado em juízo. Finalidade de prequestionamento. Recurso que

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição no v. Acórdão que negou provimento ao apelo. Inocorrência. Omissão e contradições inexistentes. Reconhecimento fotográfico do acusado na fase policial realizado de modo diverso do previsto no artigo 226 do CPP. Nulidade. Não Ocorrência. Novo reconhecimento pessoal positivo realizado em juízo. Finalidade de prequestionamento. Recurso que não se presta para reexame de provas com o quanto já decidido. Recurso que, ainda que com finalidade de prequestionamento, deve se ater às disposições do artigo 619 do Código de Processo Penal. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0000583-88.2015.8.26.0606/50000, da Comarca de Suzano, em que é
embargante CLEITON ELIAS DE LIMA, é embargado COLENDA 13a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente sem voto), AUGUSTO DE SIQUEIRA E MOREIRA DA
SILVA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000583-88.2015.8.26.0606/50000 -Voto no 2633-ED
2
Embargos de declaração no 0000583-88.2015.8.26.0606
Embargante: Cleiton Elias de Lima
Embargada: Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo
Voto no 2633-ED
Embargos
de
declaração.
Alegação
de
omissão
e
contradição no v. Acórdão que negou provimento ao apelo.
Inocorrência.
Omissão
e
contradições
inexistentes.
Reconhecimento fotográfico do acusado na fase policial
realizado de modo diverso do previsto no artigo 226 do
CPP. Nulidade. Não Ocorrência. Novo reconhecimento
pessoal positivo realizado em juízo. Finalidade de
prequestionamento. Recurso que não se presta para reexame
de provas com o quanto já decidido. Recurso que, ainda que
com finalidade de prequestionamento, deve se ater às
disposições do artigo 619 do Código de Processo Penal.
Embargos rejeitados.
Ao relatório constante do v. acórdão, acrescento que
esta Décima Terceira Câmara de Direito Criminal afastou a preliminar de nulidade de
reconhecimento realizado em sede extrajudicial e negou provimento à Apelação
interposta pelo embargante.
Inconformado, o embargante opôs Embargos de
Declaração, alegando omissão e contradição no v. acórdão, por entender que houve
nulidade no reconhecimento fotográfico do acusado na fase policial. No mais, pede o
prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Nos precisos termos do art. 619 do Código de Processo
Penal, poderão ser opostos embargos de declaração, quando o v. acórdão padecer de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com isso, evidente que sua
admissibilidade deve estar restrita ao afastamento desses vícios.
Vale consignar que o Juiz não está obrigado a proceder
a análise expressa de todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que,
de forma clara e precisa indique as razões do seu convencimento para acolher ou
mesmo afastar qualquer das teses sustentadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000583-88.2015.8.26.0606/50000 -Voto no 2633-ED
3
Omissão tem lugar quando não se aprecia uma das teses
sustentadas e, contradição está marcara pela oposição entre afirmações contidas na
mesma decisão, que não se confunde com conclusão desfavorável ao interesse da
parte.
Pela simples leitura dos termos das razões apresentadas
pelo embargante, constata-se o manifesto interesse em reabrir a discussão sobre a
legitimidade do reconhecimento fotográfico do acusado realizado pela vítima,
realizado de modo diverso do previsto no artigo 226 do CPP, buscando eternizá-las,
o que se mostra defeso nos limites deste recurso.
O v. acórdão embargado se manifestou a respeito da
questão suscitada, entendendo que a não observância dos critérios estabelecidos por
tal norma não tem o condão de macular todo o feito, sobretudo como no caso dos
autos, em que houve novo reconhecimento positivo do acusado em Juízo pela vítima,
sem esboçar qualquer dúvida:
De início, registre-se que a preliminar de nulidade do
reconhecimento realizado em sede extrajudicial,
suscitada pela Defesa, não vinga. Isso porque o
reconhecimento fotográfico do acusado realizado pela
vítima Luciano Pereira Fortes, ainda que não tenham
seguido estritamente os ditames do artigo 226 do CPP,
em nada compromete a segurança necessária para
manutenção da condenação do apelante. A uma,
porque tal procedimento é mera recomendação legal,
de forma que a não observância dos critérios
estabelecidos por tal norma não tem o condão de
macular todo o feito, ainda mais quando o édito
condenatório estiver amparado, também, em outras
provas produzidas ao longo da persecução criminal,
como será visto adiante. (...) A duas, porque a vítima
Luciano Pereira Fortes realizou novo reconhecimento
positivo de Cleiton Elias de Lima em Juízo, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000583-88.2015.8.26.0606/50000 -Voto no 2633-ED
4
esboçar qualquer dúvida. Aliás, com tal argumento,
tem-se que a defesa, em verdade, não levanta qualquer
mácula processual em relação ao reconhecimento,
passível de comprometer o ato, mas, sim, apenas
manifesta inconformismo com a análise meritória, que,
como se verá adiante, afigura-se acertada pelo decreto
condenatório. Assim, não merece acolhimento a
alegação da Defesa de que o reconhecimento
formulado pelo condutor do ônibus realizado na
delegacia afrontou os princípios legais, pois, como
visto, o condutor reconheceu o apelante em juízo.
Assim, em que pese o inconformismo do embargante, o
quadro probatório formado deixou claro que o embargante foi o causador do
incêndio, não só pelo reconhecimento fotográfico do acusado na fase investigativa,
mas também pelo reconhecimento pessoal feito em juízo, realizado pelo condutor do
ônibus incendiado, além de todo o panorama processual, como a declaração firme e
segura tanto da vítima como das testemunhas.
Diante desse cenário, não há que se falar em
contradição ou omissão no julgado, mas em mero inconformismo da Defesa.
No mais, fato é que a decisão colegiada enfrentou todas
as teses levantadas pelo embargante, sem que exista qualquer obscuridade, tampouco
omissão ou contradição no acórdão recorrido.
Consigno, por oportuno, que o Julgador não está
obrigado a responder todas as questões das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já se
pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de lei em que se
baseia o acórdão, mediante sua Corte Especial, no sentido de que a violação a
determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não requer,
necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente mencionado no v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000583-88.2015.8.26.0606/50000 -Voto no 2633-ED
5
acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado prequestionamento implícito
(REsp nos 81.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP).
Assim, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e constitucional,
uma vez que, em se tratando de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica de dispositivos legais em que
a decisão tenha se fundado, bastando, portanto, que a questão posta tenha sido
decidida fundamentadamente, tal como realizado.
Ante o exposto, com fulcro no art. 619 do Código de
Processo Penal, REJEITO os Embargos de Declaração opostos por Cleiton Elias de
Lima, qualificado nos autos, mantendo o v. acórdão embargado em todos os seus
termos.
XISTO RANGEL
Relator